Tribunal: TJBA
Processo: 8143842-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143842-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: ANTONIETA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DESCONTADA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAPI contra sentença proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo da Capital, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral, julgou procedentes os pedidos da autora para declarar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, condenar a requerida à devolução em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais. O apelante sustenta, em síntese, a incompetência do juízo, bem como a legalidade da cobrança e ausência de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo
a quo
é competente para julgar demanda envolvendo desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário; (ii) verificar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência das Varas de Relações de Consumo restringe-se às demandas que envolvam relação jurídica consumerista, o que não se verifica no caso, por se tratar de vínculo associativo, cuja cobrança decorre de taxa de manutenção da entidade.

4.

A relação entre entidade associativa e o associado, ainda que contestada, não configura relação de consumo, inexistindo elementos típicos de fornecedor e consumidor previstos no art. 3º do CDC.

5.

A jurisprudência consolidada, inclusive no STJ (Súmulas 608 e 563), e nos Tribunais Estaduais, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos debates associativos, a exemplo de planos de saúde de autogestão e entidades de previdência complementar fechada.

6.

Compete às Varas Cíveis processar e julgar as ações que envolvam controvérsias entre associados e associações, conforme art. 68, I, "a", da Lei Estadual nº 10.845/2007, bem como precedentes do TJBA que reafirmam a competência das Varas Cíveis em hipóteses similares.

7.

A incompetência absoluta, em razão da matéria, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC/2015, e está relacionada à garantia constitucional do juiz natural (CF/1988, art. 5º, LIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de contribuição associativa por associação civil (sindicato) não configura relação de consumo.

2.

Compete às Varas Cíveis, e não às Varas de Relações de Consumo, o julgamento de ações que discutem a existência de vínculo associativo.

3.

A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente é nula, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIII; CPC/2015, arts. 64, §1º, 85, §2º, e 373, I; CDC, art. 3º; Lei Estadual/BA nº 10.845/2007, art. 68, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 563 e 608;
TJSP, AI 2115164-42.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 28.06.2024;
TJMG, AC 1.0000.22.193419-3/002, Rel. Des. Eveline Felix, j. 18.06.2024;
TJDFT, AI 0715960-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 21.03.2024;
TJBA, CC 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 12.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143842-15.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e como apelada ANTONIETA SILVA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e dar provimento ao recurso para, ainda que por fundamento diverso, declarar a incompetência da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca do Salvador e, por conseguinte, a nulidade da sentença, determinando-se a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da capital para processamento e julgamento o feito, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25